Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOCUMENTO NOVO. INCAPACIDADE DE INFLUIR NO JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O juiz é o destinatário das provas, podendo valorá-las de acordo com o seu livre convencimento, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Constatado, por meio de perícia grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato é da autora, bem como que os documentos juntados pela ré indicam a livre manifestação de vontade da autora ao entabular o negócio jurídico, resta afastada a alegação de fraude.
4. Segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Todavia, se os documentos não são capazes de influir no julgamento da causa, não podem ser levados em consideração.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.